Tribunal: TJES
Processo: 5006797-05.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006797-05.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO
1
57
, § 2º, INCISOS I E I
I
,
DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 QUANTO À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.
AÇÃO REVISIONAL
PARCIALMENTE P
ROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente ou a ilegalidade da pena fixada. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente.
2. No caso, o magistrado sentenciante, valendo-se de sua discricionariedade vinculada, fundamentou de forma satisfatória as razões que o levaram a fixar a pena-base do requerente acima do mínimo legal, eis que utilizou de elementos concretos do crime para tanto, majorando a pena em patamar razoável e proporcional à conduta delituosa empreendida.
3. Em que pese o Código Penal não estabeleça patamares mínimo e máximo a serem utilizados como parâmetro na aplicação de atenuantes e agravantes de pena, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a escolha da fração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve justificar sua escolha através de motivação concreta e idônea.
4. Na hipótese, a redução de pena em fração muito inferior a 1/6 (um sexto) foi realizada sem nenhuma justificativa, de modo que, por inexistir peculiaridades no caso que impliquem na aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, merece acolhimento o pleito defensivo.
5. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
Eduardo Figueiredo Simoni

(id.
5354657
)
,
em face d
a sentença proferida
pel
o Juízo da
3
ª Vara
Criminal de
Vila Velha,
nos autos da Ação Penal n
º 0003081-90.2017.8.08.0024
, que con
denou
o

requerente

na
s

sanç
ões
do
artigo 1
57
, § 2
º
, incisos I e II
,
do Código Penal
,
à pena final de

07

(
sete
)
anos

e 08 (oito) meses
de reclusão
,
a ser
cumprida em regime inicialmente

semiaberto
.

A defesa
requer, em síntese,
a procedência da ação revisional, para que
a pena-base seja red
uzida
, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que foram valoradas desfavoráve
is
ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida
.
Ainda, postula a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) referente à atenuante de confissão espontânea.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
.

Há, na v
erdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimen
to de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa
premissa
, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
o
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena,
por meio da redução da pena-base
e da aplicação de fração redutora mais significativa quanto à atenuante de confissão espontânea
.

P
ara tanto,
inicialmente
fundamenta que a r. sentença de primeiro grau
contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial,
em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso,
passo ao exame da dosimetria
da pena de
Eduardo Figueiredo
, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

Pois bem. N
o que diz respeito
à
fixação da pena
,

cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias de
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias

e
consequências
do crime
, estabelecendo a pena-base em
06
(
seis
) anos
de reclusão

e
20 (vinte) dias-multa
, considerando
que a pena
in abstracto
d
o crime do artigo 157, do Código Penal,
varia de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Diante disso,
a defesa requer

a redução da pena-base
,
asseverando que
o magistrado sentenciante não fundamentou de forma satisfatória e suficiente para tanto
.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente. No vertente caso, a meu sentir, denota-se dos documentos trazidos pela defesa que a conduta do réu, de fato, enseja resposta penal mais contundente.

Isso, em razão
do crime ter sido cometido dentro de estabelecimento comercial, no horário de trabalho das vítimas
,
justificativa plausível,
a meu
juízo
,
para aumentar a pena
.

De igual modo, quanto aos
antecedentes criminais
, foram devidamente valorados de forma negativa em razão de condenação definitiva do requerente.

Quanto
às
circunstâncias do crime
,
vislumbra-se que foram consideradas
desfavoráveis em razão do emprego de arma de fogo, o que aumenta a periculosidade da ação.

Vale destacar, a propósito, que considerando
o reconhecimento
de duas
causas de aumento
in casu –

emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
–, é plenamente possível que uma seja utilizada na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, e a outra na terceira fase, como
causa de aumento de pena
.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE, EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. No presente caso, havendo três causas de aumento,
não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem.
[...]
7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.324.309; Proc. 2023/0089948-7; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023).

Por fim,
no que diz respeito às
consequências do crime
,
estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostrando-se idônea
a
sua valoração de forma negativa tão somente se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso,
entendo que a valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens subtraídos e o substancial prejuízo aos ofendidos, aferido no valor aproximado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
, extrapolando as consequências ordinárias do
crime
.

Logo,
a
s mencionadas
circunstância
s
judicia
is
do artigo 59, do C
ódigo Penal
,

deve
m
se manter em desfavor do revisionando,
eis que
o

m
agistrado
sentenciante fundament
ou
de forma
satisfatória
a
s
circunstância
s
já mencionadas,

bem como
estabeleceu
a pena-base
em
quantum

proporcional e razoável
à conduta praticada
,
não
h
avendo, portanto,
nenhuma mácula a ser corrigida
nesse ponto
.

Prosseguindo, n
a segunda fase da dosimetria
,
em razão do reconhecimento d
a atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, o magistrado
a quo
reduziu a pena em

03 (três) meses de reclusão,
estabelecend
o a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão, e pagamento de 2
0
(vinte) dias-multa.

Quanto a esse ponto, a defesa questiona o patamar redutor utilizado pelo juiz sentenciante, de forma que
postula
a aplicação da fração
de diminuição
de 1/6 (um sexto)
, ao fundamento de ser esse o entendimento dos Tribunais Superiores.

Sobre
a temática
, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso,
oportunidade em que o magistrado deve fundamentar
sua
escolh
a
.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Assim, não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição,

o
m
agistrado que entender por aplicar
patamar
diverso
deve
motiva
r de forma
concreta e idônea
sua decisão
.

Dito isso
,
in casu
, nota
-se que em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
o magistrado de 1º grau reduziu a pena em
0
3
(
três
) meses de
reclusão.

Todavia, o Juiz
a quo
não fundamentou sua decisão,
o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente considerando que a
aplicação da
fração norteadora
implicaria na diminuição de
01 (um) ano de reclusão
,
ou seja
,
quantum
muito mais significativo d
o que
aquele
adotado
em
primeira instância
.

Dessa forma, em razão da ausência de fundamentação na sentença nesse ponto, e por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo e
atenuar a pena em razão da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto)
.

Assim,
estabeleço

o
quantum
intermediári
o
em
0
5

(
cinco
) anos de reclusão
, além de

16

(
dezesseis
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s.

Por fim, considerando que incide
in casu
a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso
I
I, do Código Penal
, mantenho o patamar
mínimo
de aumento de 1/
3
(um
terço
) adotado na sentença, e fixo como
definitiva
para cumprimento de
Eduardo Figueiredo Simoni
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, além do pagamento de
2
1
(vinte e
um
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À luz do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
tão somente para aplicar a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.